Tribunal: TJMT
Processo: 0011634-79.2015.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011634-79.2015.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), SUPERMIX CONCRETO S/A - CNPJ: 34.230.979/0107-64 (AGRAVADO), DANILO FERNANDEZ MIRANDA - CPF: 875.151.136-34 (ADVOGADO), MARCOS ADRIANO BOCALAN - CPF: 615.324.361-49 (ADVOGADO), GEREMIAS GENOUD JUNIOR - CPF: 952.149.411-53 (ADVOGADO), GUSTAVO FERREIRA - CPF: 089.532.846-19 (ADVOGADO), EDISON DIAS FILHO - CPF: 222.901.686-53 (AGRAVADO), ROBERTO RESTITUTO MANUEL DE LA CARIDAD PEREZ ONDARSE - CPF: 042.088.548-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Desembargadores MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E MARCIO APARECIDO GUEDES.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
– DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA PROFERIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO, EXTINTA COM JULGAMENTO DO MÉRITO ANTE RCONHECIMENTO DE ILEGALIDADE

– CDA CANCELADA NA VIA ADMINISTRATIVA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM OBSERVÂNCIA AO ART. 85, §2º E 3º DO CPC POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em correção de sentença proferida, ante ao cancelamento da CDA na via administrativa.

Os embargos do devedor constituem uma ação de conhecimento, que não se confunde com a ação de execução. Portanto, os honorários advocatícios podem ser fixados de forma autônoma e independente em cada uma dessas ações, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo legal.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que NEGOU provimento ao Recurso de Apelação aviado pelo agravante e ratificou a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Execução Fiscal 0003243-26.2005.8.11.0088 movida pelo apelante em desfavor de
SUPERMIX CONCRETO S/A, EDISON DIAS FILHO, ROBERTO RESTITUTO
, em razão do reconhecimento, em Embargos à Execução, da ilegalidade na incidência de ICMS sobre as mercadorias adquiridas de outros Estados que possuam o intuito de serem utilizadas como insumos de suas obras, extinguindo a presente execução fiscal com resolução do mérito, nos termos do art. 924, III do CPC. Condenou a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do causídico da parte executada, fixando-os no patamar mínimo legal sobre o valor do débito exequendo atualizado, ou seja, 10% (dez por cento) até 200 salários mínimos, e, naquilo que a exceder, as faixas subsequentes também com o percentual mínimo, nos termos do art. 85, §§ 2º e 5º, do CPC.

Discorre quanto a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios neste executivo sob o argumento de que a execução foi desconstituída pela sentença que julgou os embargos à execução com condenação em honorários, e se assim for, haverá duplicidade de condenação.

Acrescenta que não houve atuação relevante do advogado na ação executiva, e ainda ser prescindível e redundante a prolação da sentença.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar os honorários arbitrados em desfavor do Estado de Mato Grosso, subsidiariamente, pela fixação por equidade.

Contrarrazões pela manutenção da sentença

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em desfavor do apelado, a presente ação de execução fiscal, em 13/08/2015, objetivando a cobrança da dívida inscrita CDA n. 201413660.

Processado o feito executivo, o executado, ora apelado, opôs embargos à execução fiscal, que foi julgada parcialmente procedente, pelo qual fora reconhecida a ilegalidade na incidência de ICMS sobre as mercadorias adquiridas de outros Estados que possuam o intuito de serem utilizadas como insumos de suas obras.

Declarou extinta a execução fiscal, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, fixando-os no patamar mínimo legal, nos termos do §3º e §5º do art. 85 do CPC/2015.

Sobreveio, então, sentença ora recorrida, por meio do qual o Juízo de origem julgou extinto o processo tendo em vista a informação do cancelamento da CDA objeto desta ação, condenando em honorários sucumbenciais.

Contra esta decisão, o agravante recorreu sob o fundamento de que não é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução com aqueles arbitrados em embargos à execução.

O recurso foi desprovido monocraticamente, ratificando a sentença objurgada, motivando a interposição do presente recurso.

O agravo, contudo, não merece provimento.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou entendimento sobre a matéria no Tema de nº 587, em acórdão assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE
. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ, segundo o qual "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".

[.....]

4. Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ. (STJ. REsp nº 1520710/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, REPDJe 02/04/2019, DJe 27/02/2019) (destaquei).

Isso significa ser perfeitamente possível a dupla condenação em honorários advocatícios, ou seja, tanto na ação de execução como nos respectivos embargos do devedor, uma vez que estes últimos constituem verdadeira ação de cognição.

Conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, lançada em sede de Recurso Repetitivo, é no sentido de ser possível arbitrar honorários advocatícios na Execução como também nos Embargos à Execução, por se tratarem de ações autônomas. Todavia, há de ser observado o limite de 20% já reconhecido pela Corte Superior.

Com igual entendimento, veja a orientação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO
ACOLHIDOS - EXECUÇÃO EXTINTA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AMBAS AS AÇÕES - POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO
- PRECEDENTE CONSOLIDADO DO C. STJ - RECURSO PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência consolidada do c. STJ, "os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973" (REsp nº 1.520.710/SC, CE/STJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 27/2/2019).” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.10.285289-4/001, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/07/2019, publicação da sumula em 01/ 08/ 2019).

No mesmo sentido já decidiu este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ISS – CONSTRUÇÃO CIVIL – PRELIMINARES DE REVELIA E IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO APELADO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CDA – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL –ACOLHIMENTO PARCIAL – ALEGAÇÕES DE APLICAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO EQUIVOCADA E PAGAMENTO INTEGRAL DO ISS – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DEDUÇÃO DOS VALORES PAGOS ÀS SUBEMPREITADAS CONTRATADAS – IMPOSSIBILIDADE – CUMULAÇÃO DE MULTA DE MORA E MULTA DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – CARÁTER CONFISCATÓRIO DAS MULTAS – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Não há falar em revelia da parte quando esta apresenta tempestividade sua defesa nos autos, tampouco em irregularidade da representação processual, diante da procuração acostada na execução em apenso.

2- Não há óbice legal em constar vários exercícios e tributos numa mesma CDA, contanto que cada exercício e tributo seja individualizado, inclusive em relação aos consectários legais, sob pena de nulidade.

3- No presente caso de construção de hidrelétrica mediante contratação por empreitada a preço global, necessária se faz a realização de prova pericial para ser apurado valor correto do débito a ser pago pelo contribuinte, a título de ISS.

4- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é possível a dedução da base de cálculo do ISS dos valores dos materiais utilizados em construção civil e das sub empreitadas; ocorre que, no caso sub judice, como a Apelante foi nomeada como sujeito passivo da obrigação, na qualidade de responsável tributária, não é possível a dedução.

5- As penalidades aplicadas a título de multa moratória e multa de ofício se destinam a punir condutas diversas; assim não há falar em dupla penalização pela mesma infração, devendo, dessa forma, serem mantidas.

6- Não dispondo a legislação tributária acerca dos juros moratórios, serão eles calculados à taxa de um por cento ao mês, nos termos do artigo 161, § 1º, do CTN.7- Os embargos à execução constituem verdadeira ação autônoma, que não se confunde com a de execução, de modo que cabe a fixação de honorários advocatícios de maneira autônoma e independente em cada uma das aludidas ações.

Precedentes do STJ. (N.U 0000470-87.2012.8.11.0047, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, publicado no DJE 22/05/2018).

Em relação a forma de fixação dos honorários o Tribunal da Cidadania, ao julgar os Resp. 1.850.512, 1.877.883, 1.906.623, 1.906.618, e outros, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), entendeu que, em regra, devem ser observados os percentuais previstos nos parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do CPC, sendo admitida a aplicação de forma equitativa somente quando “havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Com efeito, no caso desta execução fiscal é possível constatar a existência de proveito econômico, motivo pelo qual, os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais que o estabelecem, conforme previstos nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC, vejamos:

“Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Nessa esteira, quando a Fazenda Pública for parte, os honorários devem ser fixados nos percentuais previstos no §3º, do artigo 85 do Código de Processo Civil, sendo admitida a fixação por equidade somente quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.

Vale a pena registrar, que, sobre o alto valor dos honorários advocatícios, ainda que o STF tenha afetado a matéria sob à sistemática de repercussão geral (Tema nº 1.255/STF), não se tem notícia da fixação da respectiva tese bem como de determinação de suspensão dos processos, de modo que deve ser mantido, por ora, o entendimento jurisprudencial desta E. Corte.

Nesse contexto, cumpre dizer o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 1.412.069/PR, reconheceu a existência de repercussão geral da seguinte questão: "Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes" (Tema 1.255/STF), porém só há determinação para sobrestar recursos extraordinários.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO. RESOLUÇÃO UNIPESSOAL DA APELAÇÃO.
INSURGÊNCIA RELATIVA AOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS, COM OBSERVÂNCIA AO TEMA 1076/STJ. AFETAÇÃO DO RE N. 1412069/STF (TEMA 1255/STF). INALTERABILIDADE DA CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SOBRESTAMENTO.
PREMISSAS DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO NÃO DESCONSTITUÍDAS. "[.] 3. AGRAVO INTERNO. RESOLUÇÃO UNIPESSOAL DA APELAÇÃO. INSURGÊNCIA RELATIVA AOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS, COM OBSERVÂNCIA AO TEMA 1076/STJ. AFETAÇÃO DO RE N. 1412069/STF (TEMA 1255/STF). INALTERABILIDADE DA CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. PREMISSAS DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO NÃO DESCONSTITUÍDAS."[.]

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao reafirmar no Tema 1.076 a preferência pelos critérios do art. 85, § 3º, do CPC (honorários advocatícios a serem "fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa"), enfatizou a ressalva pelo arbitramento por equidade apenas quando "o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável". A tese é vinculante para as instâncias ordinárias, nada obstante o Supremo Tribunal Federal (no qual pende de julgamento o Tema 1.255) não a siga. 4. Recurso da autora provido para fixar os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa; recurso do Iprev e remessa não conhecida (a decisão está alinhada a decisão em recurso repetitivo: art. 496 do Código de Processo Civil)". (TJSC, Apelação n. 5086374-84.2021.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 31-10-2023). RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJSC, Apelação n. 5010163-74.2023.8.24.0075, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Carlos Adilson Silva, Segunda Câmara de Direito Público, j. 07-05-2024). Grifei

Considerando que em ambas as execuções, a verba honorária foi fixada no patamar mínimo legal, nos termos do §3º e §5º do art. 85 do CPC/2015, (10% do proveito econômico), não há que se fazer alteração, pois não ultrapassa o dispositivo legal.

Ante o exposto, conheço o recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024